Tribunal: TJBA
Processo: 0340906-87.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0340906-87.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MILZO LOPES SOUZA

Advogado(s)
:
DIOGENES EVANGELISTA DE SOUZA FILHO, GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO, DAVI PEDREIRA DOS SANTOS

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO CENTRAL ANALISADA. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0340906-87.2013.8.05.0001
, em que figuram como embargante MILZO LOPES SOUZA e como embargada CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL.

, pelas razões a seguir delineadas.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto